Tribunal: CARF
Processo: 11020.720382/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720382/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
BAESA-ENERGETICA BARRA GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado, todavia, para a APP é imprescindível a apresentação de
Laudo Técnico caracterizando a área.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720382/2007-54
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720382/2007-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/05), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2003,, no valor total de
R$ 148.587,86, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 2.250.101-0,
localizado no município de Esmeralda - RS.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da área de pastagens, por aplicação de índices
de rendimento, e da alteração do valor do imóvel, acatando o valor apresentado pelo
contribuinte. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do
valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 23/30. Em síntese, alega que possui o
direito de retificar a declaração prestada, uma vez constatada a ocorrência de erro.
Argumenta que, segundo levantamento efetuado no imóvel, realizado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, existe, na propriedade, uma área de preservação
permanente de 213,00 ha. Aduz que não há necessidade de prévia comprovação das
áreas isentas por parte do declarante. Afirma que a área ocupada por produtos vegetais é
de 400 ha e não 303,3 ha. Com relação ao valor da terra nua, alega que foi utilizado o
valor de pesquisa efetuada em 2001 para fins de reassentamento da população atingida
pela Usina Hidrelétrica Barra Grande. Sustenta que o valor não corresponde ao valor de
mercado, haja vista que o imóvel foi adquirido em 2001 por valor inferior (R$
2.099.504,68). Feitas as devidas retificações, solicita que seja acatado o valor de débito
de ITR, oriundo dos equívocos apontados, limitado ao valor de R$ 9.510,46, ao qual
devem ser acrescidos os valores correspondentes à multa e aos juros previstos na
legislação.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
VALOR DA TERRA NUA. VALOR COMPATÍVEL COM O SIPT.
Justifica-se a alteração do VTN apurado pela autoridade lançadora, quando o
contribuinte apresenta informação que veicule valor por hectare compatível com o
constante no SIPT, considerada a aptidão agrícola da terra.
ÁREAS ISENTAS. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720382/2007-54

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Intimado da referida decisão em 18/03/2010 (fl.94), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 19/04/2010 (fls. 97/105), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

O presente processo é paradigma do processo no 11020.720383/2007-07.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Área de Preservação Permanente e do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante, respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a área de
preservação permanente em sua totalidade como como isenta por ter sido verificada a
intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada
interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é
taxativo, não comportando dilações. Foi acolhido pela decisão de piso o total de 20 hectares
como APP.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.352 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720382/2007-54

Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme
Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Verifica-se que o fundamento utilizado pela decisão de piso para não acolher a
APP informada pelo contribuinte em sua impugnação foi a ausência de ADA tempestivo, não a
impossibilidade de retificação posterior da DITR pela existência de um suposto erro de fato.

Todavia, entendo que a prova apresentada pela recorrente para uma APP de 213,6
hectares (fl.41) não é válida, posto que não consiste em um laudo técnico.

Da Área de Pastagem - Alteração da Área Utilizável

O argumento recursal de que deve ser alterada a área de pastagem e por
consequência o grau de utilização do imóvel não deve prosperar por dois motivos. Não foi
demonstrado o erro de fato na apresentação da DITR 2002. Por último, não foi carreado aos
autos Laudo Técnico demonstrando o aumento do grau de utilização do imóvel rural.

Desse modo, não há como ser acolhido o pleito recursal.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital